Tribunal: TJES
Processo: 5001662-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001662-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001662-46.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. AUTORIZAÇÃO DEMANDA ATO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SABRINA FERREIRA interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, comarca da capital, nos autos da Ação movida pela agravante em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a qual indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência para determinar a concessão de licença para realização de mestrado pela autora.

Em sede recursal (ID. 2234136), a recorrente alega, em síntese: 1) a existência da probabilidade do direito, em razão da existência de permissão para se ausentar da repartição para a realização de curso de aperfeiçoamento e especialização na forma do art. 57 da Lei Complementar n. 46/1994; 2) a agravante fora aprovada no processo seletivo de mestrado 2021, na área de Política e Gestão em Saúde, com previsão de 12.11.2021 a 12.11.2023, com previsão de afastamento no período de 01.02.2022 a 12.11.2023; 3) solicitou administrativamente o seu afastamento, sendo que o seu pedido foi negado com base no Decreto n. 4818R/2021, que tinha validade até 31.12.2021; 4) o indeferimento da tutela de urgência ocasionaria danos irreparáveis à autora, com a perda de sua vaga no curso de mestrado; e, 5) não há perigo quanto à irreversibilidade da medida.

Efeito suspensivo indeferido ao ID. 2536723.

Contrarrazões ao ID. 2612515.

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos do referido decisum, verifico que a decisão não carece de reforma, anuindo-me aos fundamentos já elencados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Isso porque, consoante consignado outrora, o motivo do indeferimento do pedido feito pela agravante não existe mais em nosso ordenamento jurídico, na medida em que a data limite de aplicação do Decreto n. 4.818-R era o dia 31/12/2021, enquanto a decisão impugnada somente foi proferida em 03/01/2022.

Outrossim, importa dizer, a espelho do disposto em decisão monocrática anterior, que o órgão de origem não analisou todos os requisitos previstos no art. 6º do Decreto n. 4.818-R para a concessão da referida licença, que demanda, ainda, análise perante a SEGER para eventual deferimento do pedido (ato administrativo complexo).

Assim, apesar de existir razão óbvia para a irregularidade na recusa, não cabe a este Juízo determinar que a licença seja concedida, mesmo porque não restaram preenchidos os demais requisitos previstos no Decreto Estadual supracitado, não podendo, ainda, adentrar na seara da discricionariedade do ato administrativo questionado.

Diante do presente cenário, não há outra medida a ser tomada senão a manutenção da Decisão proferida pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos já delineados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, pelos motivos tratados acima.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a Decisão ao ID. 2536723. Sem custas, face à isenção legal. Sem honorários, face a ausência de previsão legal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.